Tribunal: TJMT
Processo: 1031864-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1031864-22.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031864-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1031864-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência no 1049347-39.2024.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL
,

deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, determinando que “
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a requerida custeie a internação da requerente na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, localizada n Rua das Hortênsias, quadra 4, s/no., bairro Jardim Aclimação, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78195-000, CNPJ 18.085.802/0001-07; fones (65)99688- 5508 e 99992-3379, pelo período considerado necessário pelo médico responsável para a sua recuperação, devendo a Requerida autorizar e custear todos os tratamentos lá realizados até o restabelecimento total da requerente, NOS TERMOS DO CONTRATO AVENÇADO. Em relação à coparticipação, se houver, não poderá ultrapassar 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde conforme entendimento do STJ. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite do valor da causa, em favor da parte autora
” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Defende que “
da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei no 9.656/98
” (sic).

Sustenta que “
os familiares do Agravado optaram por interná-la de forma particular na Clínica Rosa de Saron, conforme demonstrado na própria petição inicial, tendo plena ciência dos valores cobrados no ato da contratação, e, por não conseguirem pagar pelo serviço contratado, buscaram cobertura pela operadora de planos de saúde
” (sic).

Afirma que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento no local escolhido pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Destaca que “
resta comprovado que não houve qualquer negativa de cobertura ou obstacularização por parte da Agravante, não havendo qualquer pretensão resistida nesse sentido, em relação à internação
” (sic).

Diz que “
o Agravado buscou por livre e espontânea vontade tratamento na Clínica Granjimmy, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal nosocômio não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme expressamente, e de forma clara, consta do contrato
” (sic).

Ressalta que “
a parte Agravada optou por realizar tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada a rede do plano de saúde. Todavia, existem diversas clínicas conveniadas que poderiam atender o mesmo
” (Sic).

Reforça que “
é óbvia a licitude e legalidade da cláusula que prevê a exclusão de cobertura do tratamento em Hospital fora da rede credenciada, já que está amparada nas disposições ínsitas da Lei n. 9.656/1998, de modo que não é crível compelir as operadoras de planos de saúde ao custeio desses tratamentos
” (sic).

Assevera que “
restou claramente demonstrada, tanto a inexistência do direito invocado pelo Agravado, quanto a inexistência de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da Agravante, visto que a recusa em custear o tratamento no local escolhido pelo Agravado se encontra amparada no contrato e na lei de regência
” (sic).

E ainda, em relação a limitação da cobrança de coparticipação, aduz que “
a cobrança é perfeitamente válida, conquanto expressamente prevista em contrato e em consonância com o Ordenamento Jurídico, uma vez que se trata de medida legal que visa manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, evitando assim a falência do plano de saúde, que prejudicaria milhares de usuários, inexistindo qualquer ilegalidade e/ou abusividade no estabelecimento de coparticipação a ser suportada pelo beneficiário
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do presente recurso, e no mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão recorrida. Subsidiariamente, requer que o reembolso seja nos limites do contrato, bem como que seja determinada a prestação de caução idôneo condizente com o valor do tratamento (Id. 251223160).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta relatoria em 08/11/2024, conforme Id. 252047180.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 256897673, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 251455171.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 259111653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão do togado
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada, nos autos da ação de origem, determinou à cooperativa de serviços médicos que autorize e custeie a internação da parte requerente na clínica Rosa de Saron, até o restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (no 1049347-39.2024.8.11.0041
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 18/12/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados para AUTORIZAR/CUSTEAR a internação do requerente, classificado como urgente, conforme prescrito/solicitado pelo médico (ID. 172942555) observando-se o limite de valores de clínicas credenciadas, caso as clínicas não sejam credenciadas.

- RATIFICO a tutela de urgência.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que ficará isenta a autora das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se”.
(Id.179270924 dos autos de origem)
.

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PERDA DO OBJETO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão de sentença superveniente no processo principal que extinguiu a ação com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

2. A sentença extintiva do processo principal, posteriormente confirmada em grau recursal, implica na perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, diante da ausência de interesse processual superveniente.

3. Precedentes do STJ e doutrina majoritária corroboram o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal torna inócuo o prosseguimento de recursos que versem sobre decisões interlocutórias.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1014363-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
– PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado”.
(N.U 1014542-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025